Tribunal: TJDFT
Processo: 0023708-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMITENTE VENDEDORA. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2.Participando a empresa ré da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, firmou as seguintes teses, respectivamente: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
4. No acórdão repetitivo, acerca da inversão da cláusula penal, firmou-se ainda o entendimento de que, para que esta seja viável, faz-se necessária a análise de simetria entre a inadimplência prevista contra o comprador e a inadimplência na qual incidiu o incorporador. Inexistindo simetria, inviável a inversão, bem como sua cumulação com lucros cessantes.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.